Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-14.2020.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000001-14.2020.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:
LUIS DE OLIVEIRA COSTA

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
PRISCILA CORREIA COSTA

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Recurso de apelação. Servidores públicos da educação. Atraso no pagamento de remuneração mensal. Revelia da fazenda pública e inaplicabilidade dos efeitos materiais. Comprovação do inadimplemento por prova documental e confissão fática superveniente. Pagamento posterior ao ajuizamento da ação. Inexistência de perda do objeto. Aplicação do princípio da causalidade. Incidência de encargos moratórios. Inaplicabilidade da lei de responsabilidade fiscal para afastar obrigação alimentar. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado por entidade sindical, determinando o pagamento de remuneração referente ao mês de dezembro de 2019, quitada apenas após o ajuizamento da ação, com incidência de encargos moratórios e ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Definir se a revelia da Fazenda Pública produz presunção de veracidade dos fatos alegados, estabelecer se o pagamento superveniente da dívida implica perda do objeto e ausência de interesse processual e determinar se limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal justificam o atraso no pagamento de verbas salariais.

III. Razões de decidir

3. A revelia da Fazenda Pública não produz efeitos materiais de presunção de veracidade, diante da indisponibilidade do interesse público, conforme art. 345, II, do CPC e jurisprudência do STJ.

4. O afastamento dos efeitos da revelia não impede o julgamento de procedência quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar o direito alegado.

5. Documentos juntados com a inicial demonstram o inadimplemento salarial até a data do ajuizamento da ação.

6. A juntada de processo administrativo pelo próprio ente público confirma o pagamento posterior, configurando confissão fática do inadimplemento.

7. O pagamento realizado após o ajuizamento da demanda não acarreta perda do objeto, mas evidencia o acerto da pretensão inicial.

8. Aplica-se o princípio da causalidade, impondo à parte que deu causa à demanda o ônus sucumbencial e os encargos decorrentes da mora.

9. Subsiste o direito aos juros e à correção monetária entre o vencimento da obrigação e o efetivo pagamento.

10. A Lei de Responsabilidade Fiscal não justifica o inadimplemento de verbas de natureza alimentar.

11. O direito à remuneração é garantia constitucional, vedada sua retenção.

12. A existência de recursos vinculados reforça a ausência de justificativa financeira idônea para o atraso.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8000001-14.2020.8.05.0168,
em que é apelante
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
e apelado

APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.